Tribunal: TJSP
Processo: 0036371-18.2011.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face do Município de São Paulo, a fim de compelir o réu a promover a regularização fundiária e urbanística de área onde implantada a "Comunidade do Jardim São Bento Velho", bem como a emitir títulos de concessão de uso especial para fins de moradia, em favor dos ocupantes, e, ainda, promover

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face do Município de São Paulo, a fim de compelir o réu a promover a regularização fundiária e urbanística de área onde implantada a "Comunidade do Jardim São Bento Velho", bem como a emitir títulos de concessão de uso especial para fins de moradia, em favor dos ocupantes, e, ainda, promover a inclusão de pessoas em programas de acesso ou auxílio à moradia. Ação extinta, por falta de interesse processual. Constatação de que uma parte do pedido já havia sido atendida antes do ajuizamento da ação e, quanto ao restante, deu-se o atendimento no curso da lide. Fixação das verbas de sucumbência em face do Município, observado o princípio da causalidade. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0036371-18.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0036371-18.2011.8.26.0053 - Voto no
2
VOTO No 19832 (13a Câmara de Direito Público)
REMESSA NECESSÁRIA No 0036371-18.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AC
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Demanda ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo em face do Município de São Paulo, a fim de
compelir o réu a promover a regularização fundiária e
urbanística de área onde implantada a “Comunidade do
Jardim São Bento Velho”, bem como a emitir títulos de
concessão de uso especial para fins de moradia, em favor
dos ocupantes, e, ainda, promover a inclusão de pessoas em
programas de acesso ou auxílio à moradia. Ação extinta, por
falta de interesse processual. Constatação de que uma parte
do pedido já havia sido atendida antes do ajuizamento da
ação e, quanto ao restante, deu-se o atendimento no curso da
lide. Fixação das verbas de sucumbência em face do
Município, observado o princípio da causalidade. Sentença
mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença
de extinção do feito, por ausência de interesse processual (fls. 633/637),
prolatada em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em face do Município de São Paulo.
Diante
do
princípio
da
causalidade,
o
Município foi condenado nas verbas de sucumbência, observando-se o
disposto no art. 85, § 3o, do CPC.
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram
a esta E. Corte apenas para o reexame oficial, com base na aplicação
analógica do artigo 19 da Lei da Ação Popular (Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0036371-18.2011.8.26.0053 - Voto no
3
4.717/65).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do reexame (fls. 644/651).
É o relatório.
A MM.a Juíza “a quo” deu a exata solução ao
caso, conforme a bem prolatada sentença, que merece persistir.
A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo com o escopo, em síntese, de compelir o Município
de São Paulo a promover a regularização fundiária e urbanística de área
onde implantada a "Comunidade do Jardim São Bento Velho", bem
como a emitir títulos de concessão de uso especial para fins de moradia,
em favor dos ocupantes, e, ainda, promover a inclusão de pessoas em
programas de acesso ou auxílio à moradia, tudo como referido na
petição inicial.
Houve a prolação de sentença fundada na
ilegitimidade da autora, decisão reformada por esta C. Câmara, com
determinação de prosseguimento do feito e novo julgamento.
Após
a
regular
tramitação
processual,
sobreveio nova sentença, decisão objeto deste reexame necessário, com
base na qual a d. magistrada entendeu pela ausência de interesse,
determinando a extinção da demanda.
Isso porque, a regularização da área descrita na
inicial e entrega dos títulos de concessão de uso especial já havia sido
efetivada pela Municipalidade antes do ajuizamento da ação, como
consignado na contestação.
Por outro lado, os demais pedidos formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0036371-18.2011.8.26.0053 - Voto no
4
na exordial acabaram sendo atendidos pela requerida, no curso da lide,
de modo que não restou nenhum pleito para exame e julgamento do d.
Juízo “a quo”.
No mais, foram corretamente fixadas as verbas
de sucumbência, carreadas à requerida, já que, ao menos quanto a uma
parcela do pedido (atendida no curso da lide), foi o Município de São
Paulo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
Assim, nada a reparar na r. sentença, que deve
ser mantida por seus bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora